Tribunal: STJ
Processo: 0038877-33.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222069 - RJ(2025/0320558-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: W R B (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
VITOR IGOR TRIGOLI GARILHO FERREIRA - RJ160648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTES.
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva de acusado
habeas corpus
por crimes cometidos com uso de armas de fogo e no interior de presídios,
envolvendo expressiva quantidade de drogas.
2. A defesa alegou violação ao princípio da colegialidade e reiterou a
ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, requerendo sua
revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do
relator, que negou provimento ao recurso em
e manteve a prisão
habeas corpus
preventiva, violou o princípio da colegialidade e se estão presentes os requisitos
legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
pois está fundamentada nos arts. 932 do CPC e 34, XVIII e XX, do RISTJ, além da
que autorizam o não conhecimento de recurso ou pedido
Súmula 568/STJ,
manifestamente inadmissível, prejudicado ou improcedente.
5. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea,
considerando a gravidade concreta da conduta imputada, a apreensão de armas e
expressiva quantidade de drogas, além da reiteração delitiva e da periculosidade
concreta do agente.
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e
pela alta reprovabilidade dos fatos, justifica a prisão preventiva para preservar a
ordem pública.
7. As condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes para
afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do
do CPP.
art. 312
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não
se mostra adequada ou suficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da
periculosidade do agente.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54992342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: af5197fa-dc89-4d9f-b640-f14f9690f609

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: af5197fa-dc89-4d9f-b640-f14f9690f609

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222069 - RJ(2025/0320558-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: W R B (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
VITOR IGOR TRIGOLI GARILHO FERREIRA - RJ160648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTES.
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva de acusado
habeas corpus
por crimes cometidos com uso de armas de fogo e no interior de presídios,
envolvendo expressiva quantidade de drogas.
2. A defesa alegou violação ao princípio da colegialidade e reiterou a
ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, requerendo sua
revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do
relator, que negou provimento ao recurso em
e manteve a prisão
habeas corpus
preventiva, violou o princípio da colegialidade e se estão presentes os requisitos
legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
pois está fundamentada nos arts. 932 do CPC e 34, XVIII e XX, do RISTJ, além da
que autorizam o não conhecimento de recurso ou pedido
Súmula 568/STJ,
manifestamente inadmissível, prejudicado ou improcedente.
5. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea,
considerando a gravidade concreta da conduta imputada, a apreensão de armas e
expressiva quantidade de drogas, além da reiteração delitiva e da periculosidade
concreta do agente.
6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e
pela alta reprovabilidade dos fatos, justifica a prisão preventiva para preservar a
ordem pública.
7. As condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes para
afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do
do CPP.
art. 312
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não
se mostra adequada ou suficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da
periculosidade do agente.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54651782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 4161aacc-3656-499a-9e2c-82476f567e44

Trata-se de agravo regimental interposto por W R B contra a decisão que negou
provimento ao recurso em
.
habeas corpus
No presente agravo, alega a defesa a ofensa ao princípio da colegialidade e reitera os
argumentos aduzidos na inicial, ressalt ando a ausência dos requisitos ensejadores da decretação
da prisão preventiva.
Requer que o presente agravo seja provido, a fim de revogar a prisão preventiva ou,
subsidiariamente, de substituir por medidas cautelares diversas da prisão.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
De início, pontua-se que a decisão monocrática do relator não viola o princípio do
colegiado, uma vez que se encontra ancorada no art. 932 do CPC e no art. 34, XVIII e XX, do
RISTJ, além da
os quais autorizam o não conhecimento de recurso ou pedido
Súmula 568/STJ,
manifestamente inadmissível, prejudicado ou improcedente.
Ademais, "[a] decisão monocrática do relator não afronta o princípio da
colegialidade, nem o devido processo legal, quando há possibilidade de interposição de agravo
regimental, permitindo apreciação pela Turma e sustentação oral" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.007.238/MG,
17/6/2025,
DJEN de
).
25/6/2025.
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 381-383):
A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da
ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da
eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Colhe-se do teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
(fls. 84-86):
[...] Conforme preceitua o
do Código de Processo Penal, a prisão
art. 313
preventiva pode ser decretada nas seguintes hipóteses: (i) crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos
(inciso I); (ii) existência de condenação transitada em julgado por outro crime
doloso (inciso II); (iii) para garantir a efetividade das medidas protetivas de
urgência, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (inciso III).
Somado a uma das referidas situações descritas, é necessária a presença
dos pressupostos cautelares previstos no
do CPP, a saber: o
art. 312
fumus
, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios
comissi delicti
suficientes de autoria e o
, que se traduz no "perigo
periculum in libertatis
concreto que a permanência do investigado (ou acusado) em liberdade
acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a
efetividade do direito penal ou para a segurança social" (BRASILEIRO,
Renato. Manual de Processo Penal. 8a ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p.
1062), sendo que os fatos devem ser contemporâneos à decisão que decreta a
prisão preventiva (art. 312, § 2o, do CPP).
É certo, ainda, que a cautelar máxima somente pode ser decretada se as
medidas cautelares diversas da prisão se revelarem insuficientes ou
inadequadas (art. 319 do CPP). No caso concreto, estão presentes os
requisitos que autorizam a prisão preventiva.
A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão comprovados
pelo registro de ocorrência (ID 131), auto de apreensão (ID 140098352),
relatório técnico de extração (ID 18-65) e outros documentos produzidos
na fase pré-processual anexados aos autos.
Documento eletrônico VDA54651782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 4161aacc-3656-499a-9e2c-82476f567e44

Por sua vez, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados
(periculum libertatis) também está configurado. Os crimes ostentam
gravidade concreta, e a permanência da liberdade do grupo representa
risco concreto de continuidade de suas atividades criminosas.
[...]
,
Verifica-se que os pacientes possuem anotações criminais:
W R B
vulgo "Barriga Ou Will" (FAC ID 585), dentre as quais, configurando,
o que evidencia o risco de reiteração delitiva.
inclusive, a reincidência,
De acordo com o STJ, tais circunstâncias justificam a decretação da
prisão preventiva para garantia da ordem pública e para interromper as
atividades ilícitas do grupo:
(...)
Ressalte-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não
seria adequada ou suficiente, pelas razões acima expostas.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público e
de [...]
, [...].
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
W R B

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, destacou o magistrado
(fl. 178):
No caso concreto, estão presentes os requisitos que autorizam a
manutenção da prisão preventiva.
A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão comprovados
pelo registro de ocorrência (ID 131), auto de apreensão (ID 140098352),
relatório técnico de extração (ID 18- 65) e outros documentos produzidos na
fase pré-processual anexados aos autos.
Por sua vez, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
(periculum libertatis) também está configurado. Os crimes em questão
ostentam gravidade concreta, uma vez que foram cometidos com o uso de
armas de fogo, bem como que os crimes foram praticados, em tese, no
interior das dependências de presídios, além da expressiva quantidade de
drogas apreendidas.
[...] Além disso, veja-se que os acusados possuem anotações na FAC: [...]
W R B (FAC ID 585), o que evidencia o risco de reiteração delitiva.
De acordo com o STJ e com o TJRJ, tais circunstâncias justificam a
decretação e manutenção da prisão preventiva, para assegurar a ordem pública
e a aplicação da lei penal: [...]

Como já adiantado no exame da liminar, verifica-se que a prisão preventiva foi
decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da
conduta imputada, ante a apreensão de armas e expressiva quantidade de drogas
(aproximadamente 4624g de maconha e 1236g de cocaína - fls. 80-81), bem como a
reiteração delitiva, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em
tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a
indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.
Com efeito, "Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que 'a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
operandi
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública' (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
687.840/MS,
13/12/2022,
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
19/12/2022)
939.735/PE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
30/10/2024,
5/11/2024.
Além disso, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias
fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos
entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de
fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do
agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade” (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
957.245/SC,
julgado em
DJEN de
).
12/2/2025,
18/2/2025.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "'a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e,
Documento eletrônico VDA54651782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 4161aacc-3656-499a-9e2c-82476f567e44

por via de consequência, sua periculosidade' (RHC n.
Relator Ministro
107.238/GO,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
12/3/2019)
187.651/GO,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
9/9/2024,
12/9/2024.
Igualmente, quando presentes os requisitos do
a imposição da prisão
art. 312,
preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis
do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319
quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.311/SP,
julgado em
DJEN de
).
22/4/2025,
30/4/2025.
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
965.960/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em
.
habeas corpus

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
Como consta da decisão agravada, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada
mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada, ante a
apreensão de armas e expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 4624g de maconha e
1236g de cocaína - fls. 80-81), bem como a reiteração delitiva, circunstâncias indicativas de um
maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente,
a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.
Com efeito, "Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que 'a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do
Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada
modus operandi
delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem
pública' (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
687.840/MS,
DJe
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
13/12/2022,
19/12/2022)
939.735/PE,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
30/10/2024,
5/11/2024.
Além disso, "É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas
do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a
forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto
prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso
permaneça em liberdade” (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
957.245/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
12/2/2025,
18/2/2025.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "'a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade' (RHC n.
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
107.238/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJe
" (AgRg no RHC n.
relator
26/2/2019,
12/3/2019)
187.651/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
9/9/2024,
12/9/2024.
Igualmente, quando presentes os requisitos do
a imposição da prisão
art. 312,
preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente,
mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do
quando a custódia provisória
art. 319
apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
).
30/4/2025.
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
965.960/SP,
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Documento eletrônico VDA54651782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 4161aacc-3656-499a-9e2c-82476f567e44

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: 4161aacc-3656-499a-9e2c-82476f567e44

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.069 / RJ
Número Registro: 2025/0320558-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000666320238190003
00388773320258190000
202514100460
388773320258190000
666320238190003
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : W R B (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
VITOR IGOR TRIGOLI GARILHO FERREIRA - RJ160648
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: L G DA S R
CORRÉU
: G A F
CORRÉU
: I D C DE S M DA S
CORRÉU
: J D N D
CORRÉU
: L M C
CORRÉU
: M V M C DE S
CORRÉU
: N L DA S
CORRÉU
: P S DOS S R
CORRÉU
: T A
CORRÉU
: V N DOS S
CORRÉU
: W M D
Documento eletrônico VDA54950155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:57
Código de Controle do Documento: 822e054d-beea-44ea-8aaa-d4bd2de3c5e7

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : W R B (PRESO)
ADVOGADOS : THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
VITOR IGOR TRIGOLI GARILHO FERREIRA - RJ160648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:57
Código de Controle do Documento: 822e054d-beea-44ea-8aaa-d4bd2de3c5e7